Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720139-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE OVÍDIO JOSÉ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EMÍLIA JORDELINA DOS SANTOS SARAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUTOCOMPOSIÇÃO. IRREGULARIDADES NÃO SUPRIDAS. PERSISTENTE INÉRCIA DAS PARTES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA E COOPERAÇÃO PROCESSUAIS. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. Considerando que o ordenamento processual estimula a solução consensual dos conflitos, antes ou durante o processo (CPC, artigos 3o, §3o e 190, caput), possível a homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes quando a parte ré, citada para oferecer contrarrazões nos termos do art. 331, §1o, do CPC, anui com as razões de apelação, requerendo a homologação do acordo na forma do artigo 487, III, ‘b’, do CPC. 2. Nos termos do Código de Processo Civil, a cooperação processual é dever atribuído às partes e ao juiz, de forma que o desatendimento injustificado e persistente, pelas partes, da determinação de regularização do termo de autocomposição extrajudicial autoriza a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, porém com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (CPC, art. 485, IV). 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, porque, concretizada a transação por livre manifestação de vontade das partes, sem a existência de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa que justifique sua anulação, não pode o juízo se recusar a homologar o acordo. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Isso porque, de acordo com a turma julgadora: a) a homologação do acordo firmado pelas partes envolvidas ficou inviabilizada pela falta de comprovação da anuência expressa do Banco do Brasil para a celebração da transação, conforme previsto no instrumento de mandato conferido ao seu advogado; b) apesar da fixação do prazo de 30 (trinta) dias para o suprimento daquela falha, foi requerida sua prorrogação por mais 10 (dez) dias; c) não regularizado o termo de acordo que se pretendia homologar, foram proferidos diversos despachos advertindo as partes de que o não atendimento induziria a extinção do feito, sem resolução do mérito; d) mantida a inércia das partes em proceder a sua regularização, a solução acima advertida se concretizou, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, artigo 485, IV, do CPC). Apesar disso, o BB se limitou a afirmar, em seu apelo especial, que o magistrado não poderia se recusar a homologar o acordo. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015